Tribunal: TJDFT
Processo: 0702826-56.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. EFEITO AUTOMÁTICO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao seu recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. A parte embargante defende a existência de omissão no acórdão, eis que deixou de revogar a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, a qual determinou o bloqueio de valores via Sisbajud, além da determinação para a suspensão dos descontos decorrentes do empréstimo consignado.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia a omissão alegada. Isso porque o julgamento de improcedência enseja a automática revogação da tutela antecipada anteriormente concedida. Desse modo, não há necessidade do acórdão indicar de forma expressa a revogação daquela decisão.
IV. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.